Tribunal: TJSP
Processo: 0010160-11.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Reeducando recentemente progredido ao regime semiaberto – Necessidade de análise mais aprofundada de seu comportamento no gozo do regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
É inviável a concessão de livramento condicional, na hipótese de o reeducando estar cumprindo pena em regime

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Reeducando recentemente progredido ao regime semiaberto – Necessidade de análise mais aprofundada de seu comportamento no gozo do regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
É inviável a concessão de livramento condicional, na hipótese de o reeducando estar cumprindo pena em regime semiaberto há muito pouco tempo. É importante frisar que, de acordo com a sistemática da execução de penas, é indispensável a demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas indicando que o escopo da readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse contexto, faz-se necessária análise mais aprofundada de seu comportamento no gozo do regime intermediário, para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado, a fim de proporcionar gradativa reinserção social, para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do livramento condicional.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0010160-11.2020.8.26.0996, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante DANILO DE SOUZA
AMARAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010160-11.2020.8.26.0996 - PRESIDENTE PRUDENTE - 2
Voto No 25497
Agravo de Execução Penal No 0010160-11.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Danilo de Souza Amaral
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução
Penal
–
Livramento
condicional
–
Reeducando
recentemente
progredido
ao
regime
semiaberto – Necessidade de análise mais aprofundada
de
seu
comportamento
no
gozo
do
regime
intermediário para a aferição do preenchimento do
requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
É inviável a concessão de livramento condicional, na
hipótese de o reeducando estar cumprindo pena em regime
semiaberto há muito pouco tempo. É importante frisar que,
de acordo com a sistemática da execução de penas, é
indispensável a demonstração de que o reeducando reúne
condições
subjetivas
indicando
que
o
escopo
da
readaptação social será potencialmente alcançado, caso
haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse contexto,
faz-se necessária análise mais aprofundada de seu
comportamento no gozo do regime intermediário, para a
aferição do preenchimento do requisito subjetivo à
concessão do benefício pleiteado, a fim de proporcionar
gradativa reinserção social, para, apenas posteriormente,
fazer jus à concessão do livramento condicional.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado contra a r. decisão de fls. 46/47, do MM. Juiz Fabio
Alexandre Marinelli Sola, da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente
DEECRIM
5a
RAJ
-
que,
nos
autos
da
execução
n.
0002243-16-2017.8.26.0520, progrediu o sentenciado ao regime
semiaberto e indeferiu seu pedido de livramento condicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010160-11.2020.8.26.0996 - PRESIDENTE PRUDENTE - 3
Alega este, por intermédio da Defensoria Pública,
que reúne condições objetiva e subjetiva favoráveis também à
concessão do livramento condicional; pleiteia, assim, a reforma do r.
decisum, a fim de que lhe seja deferido o benefício em questão.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 19), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
Cumpre salientar, primeiramente, que a decisão
ora recorrida se mostra adequada e suficientemente fundamentada.
Não obstante as ponderações do i. Defensor
subscritor da minuta de agravo de fls. 01/09, no mais, razão não lhe
assiste no inconformismo manifestado.
Conforme o boletim informativo encartado a
fls.27/33, o agravante, reincidente, cumpre pena de 06 anos, 09
meses e 18 dias de reclusão pela prática de furtos qualificados,
estando o término de cumprimento da reprimenda previsto para 03 de
setembro de 2023.
Apesar
de
o
reeducando
ostentar
bom
comportamento carcerário (fls. 26), cometeu seis faltas graves durante
o cumprimento de pena, sendo a última delas em 14 de outubro de
2014 (abandono
não retorno de saída temporária do Dia das
Crianças), da qual se reabilitou em 10 de dezembro de 2015.
A fundamentação da r. decisão atacada foi no
sentido de que, tendo sido naquele momento deferida a sua
progressão ao regime semiaberto, mesmo havendo boa conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010160-11.2020.8.26.0996 - PRESIDENTE PRUDENTE - 4
carcerária por parte do sentenciado, não reunia este, ainda, os
requisitos subjetivos necessários ao livramento condicional. Conforme
se depreende do decisum, a fls. 46:
O requerente preenche o requisito objetivo, visto que já
cumpriu parcela superior ao lapso temporal legalmente
exigido da pena no regime fechado, possuindo atualmente
bom comportamento carcerário.
Deve passar primeiramente pelo regime intermediário,
como prova de que irá absorver a terapia penal, para,
posteriormente, fazer jus a imediato livramento.
Observe-se que, até a data da decisão ora
combatida, o reeducando cumpria, de fato, pena em regime fechado.
Sua progressão de regime para o semiaberto é, portanto,
extremamente recente 02 de outubro de 2020 (fls. 46/47) sendo
recomendável a passagem do sentenciado pela etapa intermediária, a
fim de que ele recupere a sua liberdade.
É inviável, com efeito, a concessão de livramento
condicional, na hipótese de o reeducando estar cumprindo pena em
regime semiaberto há muito pouco tempo.
É importante frisar que, de acordo com a
sistemática da execução de penas, é indispensável a demonstração
de que o reeducando reúne condições subjetivas indicando que o
escopo da readaptação social será potencialmente alcançado, caso
haja a concessão de quaisquer benesses.
Nesse contexto, faz-se necessária análise mais
aprofundada de seu comportamento no gozo do regime intermediário,
para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão
do benefício pleiteado, a fim de proporcionar gradativa reinserção
social, para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do
livramento condicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010160-11.2020.8.26.0996 - PRESIDENTE PRUDENTE - 5
Não se cogita de ofensa ao art. 83 do CP,
impondo-se, no caso concreto, maior cautela na concessão do
benefício, eis que o reeducando ainda não permaneceu por lapso
temporal mínimo no sistema prisional intermediário que permita ao
aplicador da lei reunir elementos suficientes para avaliar se já houve
ou não eventual assimilação da terapia prisional pelo detento, o que é
essencial para sua reinserção social.
A esse respeito, o i. parecerista oficiante, ainda
consignou, às fls. 56/58, que:
O agravante possui histórico desfavorável à imediata
liberdade, sendo justo e correto inicialmente o deferimento
da progressão do regime de cumprimento de pena ao
sentenciado, sobretudo considerando que cumpre pena por
crime de furto qualificado e já se viu condenado pelo
cometimento de crimes com violência ou grave ameaça
contra pessoa (roubos simples e qualificado fl.29).
Além disso, já deu mostras de que solto poderá voltar a
delinquir, tendo em vista que no cumprimento de pena no
regime aberto cometeu novo delito de furto, em reiterada
prática delitiva (fl. 23 15/07/2019).
Ainda que não obrigatória a vivência do reeducando no
regime intermediário antes do livramento condicional, é
salutar que o agravante demonstre concretamente ter
assimilado a terapêutica prisional antes de alcançar o
livramento condicional, o que não é o caso dos autos.
[...]
Frisa-se que não se está denegando, definitivamente, ao
agravante, o benefício pretendido, mas sim, postergando-o
para uma outra e melhor oportunidade, quando ele
demonstrar de forma mais segura o mérito exigido em lei
para sua evolução no cumprimento de pena.
Diante desse quadro, precipitado seria, por ora, o
livramento condicional, cujo indeferimento do pedido por parte do MM.
Juiz singular era medida que se impunha, uma vez ter sido constatado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010160-11.2020.8.26.0996 - PRESIDENTE PRUDENTE - 6
que o sentenciado ainda não reúne condições pessoais de reinserção
social.
Pontue-se, ademais, que o regime intermediário,
com suas regras, incluída a possibilidade de trabalho externo, bem
como as saídas temporárias, tornou-se valioso instrumento na
aferição da adequação do sentenciado à gradual volta ao convívio
social.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto pela Defesa em favor do sentenciado DANILO
DE SOUZA AMARAL, restando mantida a r. decisão por seus jurídicos
fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator